Tribunal: TJDFT
Processo: 0721851-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1142 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda Pública para excluir os honorários advocatícios da fase de conhecimento, com fundamento na tese firmada no Tema 1142 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de execução individual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento de ação coletiva proposta contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito único e indivisível, sendo vedado seu fracionamento para fins de execução individual, conforme decidido pelo STF no Tema 1142, sob pena de violação ao art. 100, § 8o, da CF/1988.
4. A execução dos honorários da fase de conhecimento deve ocorrer nos autos da ação coletiva, a fim de evitar bis in idem e assegurar a observância dos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC.
5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF e do TJDFT, que veda a execução individual dos honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença coletiva, ainda que o valor seja inferior ao teto para RPV.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o. CPC, art. 85, §§ 3o e 4o; art. 1.026, § 2o. L. 8.906/94, art. 23; art. 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1309081 RG, Rel(a). Ministro Presidente, Pleno, p. 18.06.2021. TJDFT, AGI 0748274-84.2020.8.07.0000, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 10.08.2021. TJDFT, AGI 0728941-15.2021.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, p. 01.12.2021.